Tribunal: TJMT
Processo: 1023232-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023232-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), VALDIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 860.547.591-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - ART. 833, INC. X, DO CPC - VERBA ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADA - PENHORA MANTIDA.

1. Não evidenciada a natureza alimentar da quantia bloqueada, ou que esta decorre de única reserva financeira do Executado, deve a decisão agravada ser desconstituída, de modo a validar a penhora realizada nos autos.

2. O entendimento deste Tribunal de Justiça não admite a interpretação extensiva do art. 833, X do CPC, uma vez que configura exceção à regra da penhorabilidade.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara daquela Comarca, pela qual foi acolhida a Impugnação à Penhora apresentada pelo ora Agravado, determinando o desbloqueio dos valores penhorados via Sistema Sisbajud.

As razões Recurso trazem os seguintes argumentos (id. 150281698):

- reiterada jurisprudência do STJ entende que o valor poupado, de até 40 (quarenta) salários, depositado em conta corrente ou poupança, está protegido pela impenhorabilidade do art. 833, X do CPC, cujo reconhecimento ocorre quando configurada a finalidade de poupar, por parte do devedor;

- os extratos bancários juntados aos autos demonstram a existência de diversos saques e pagamentos, sendo esta movimentação financeira que, segundo o Agravante, não demonstra a intenção de poupar por parte do Agravado;

- o valor bloqueado não se trata, efetivamente, de salário do Agravado, uma vez que este não é mais funcionário da empresa que efetivou o depósito em sua conta bancária;

- o art. 833 do CPC deixou de prever como absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, remunerações e depósitos em cadernetas de poupança.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada e manutenção do bloqueio realizado na conta bancária do Agravado.

O recurso é tempestivo pois o Agravante foi intimado da decisão em 10/11/2022, conforme se vê da aba “Expedientes” do feito executivo (1000786-28.2020.8.11.0007) e interpôs o recurso na mesma data.

Isento de preparo (id. 150302693).

Contrarrazões do Apelado (id. 151145168) defendendo o acerto da decisão atacada.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça entendendo pela não intervenção na lide (id. 154516177).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se a analisar a possibilidade de manutenção do bloqueio de valores realizado por meio do sistema Sisbajud, na conta bancária do Agravado (id. 150287151).

Ao que se vê dos autos a penhora foi objeto de Impugnação pelo Agravado (id. 150287151), sendo acolhida pelo Juízo
a quo
, em decisão que é o objeto deste Agravo de Instrumento (id. 150287151).

O
decisum

vergastado é simples em sua fundamentação e está escorado em jurisprudência do STJ, aplicando interpretação extensiva ao inciso X, do art. 83, do CPC. Nessa linha, o Juízo
a quo
entendeu pela impenhorabilidade da importância encontrada na conta bancária do Agravado, por ser inferior a 40 (quarenta) Salários Mínimos.

A despeito da tese vertida na decisão agravada, dadas as circunstâncias dos autos e na linha de entendimento deste Tribunal de Justiça,
o caso é de provimento do Recurso.

Não se olvida que o art. 832, do Código de Processo Civil estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis.

Nesse trilhar, o art. 833, do CPC, dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...).”
(g.n.)

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3o, do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravado, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(
g.n.
)

Para o caso vertente, as provas juntadas pelo Agravado são deveras insuficientes a demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Nesse tocante, chama a atenção trecho da Impugnação à Penhora, apresentada nos autos da Execução Fiscal, em que o Agravado afirma que transferiu R$ 6.000,00 (seis mil reais) de sua conta pessoa jurídica para a conta pessoa física. Note-se:

“Isso porque o valor é oriundo da atividade do autor, na qualidade de representante comercial da empresa
GRILAZER INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
e outras empresas, tal como a NORTE SUL SEMENTES e a OUROLUX COMERCIAL LTDA. O autor é empreendedor individual, na modalidade sociedade unipessoal, e realiza representação de alguns produtos na cidade de Sinop – MT.

Dito isto, a empresa
GRILAZER
realizou o pagamento da comissão do executado, no valor de R$ 5.816,27 em 14/09/2022, na sua conta pessoa jurídica, conforme extrato anexo. Neste mesmo dia, o executado transferiu R$ 6.000,00 de sua conta pessoa jurídica para conta pessoa física, a fim de pagar seus dispêndios da vida cotidiana. Vejamos:

(...)

Ocorre que, neste mesmo dia, sua conta pessoa física foi objeto de constrição judicial pelo sistema SISBAJUD, penhorando seus rendimentos, que lhe garantem subsistência. Vejamos:

(...)

Veja que a situação do excipiente, conforme o extrato anexo, já não era das melhores. Seu saldo estava negativo na conta da pessoa física, e aí, assim que transferiu seu vencimento de representante comercial para sua conta pessoa física, teve seu dinheiro constrito
.”
(id. 101921162, pp. 1/2) (g.n.)

Feitos os destaques necessários, pelo relato que constou da Impugnação à Penhora, denota-se a existência de outras reservas financeiras do Agravado, não sendo possível precisar, pelos documentos juntados, se a conta a que se refere realmente pertence à pessoa jurídica distinta ou ao próprio Agravante e nem mesmo se é destinada às suas necessidades alimentares e manutenção da dignidade.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência do TJMT tem sido pela possibilidade de realização da penhora, tal qual ocorreu nos autos da Execução Fiscal.

Note-se:

“
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA - INOCORRÊNCIA -CABIMENTO DA VIA EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - VALIDADE - PENHORA POSITIVA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

2.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, com base no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar, ou decorrem de única reserva financeira do executado
.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(N.U 1023982-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS –
BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação editalícia.

3
. E
mbora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas bancárias e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, não havendo outra reserva monetária para tal fim, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

4. Ausente provas nos autos de que o valor bloqueado na conta bancária do executado se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não há falar-se em sua impenhorabilidade
,
mesmo porque, conforme entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o art. 833 do CPC, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor
.

(N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: dessa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD
–
LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
-
IMPENHORABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PROVA
-
ÔNUS DO EXECUTADO
- ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
.

2 - O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

(N.U 1022895-86.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo
e
A ELE DOU PROVIMENTO,
para o fim de
reformar a decisão recorrida
, para o fim de

manter a penhora realizada na conta bancária do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023